Tribunal: TJES
Processo: 5044176-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044176-59.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCINEIA PEREIRA DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5044176-59.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, AYRTON SENA DA SILVA FURTADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA COELHO MOREIRA - ES27847-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESES DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por duas recorrentes contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que as pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

Segundo a denúncia, as recorrentes, juntamente com outros indivíduos não identificados, agrediram a vítima com pedaços de madeira, pedras e uma enxada, provocando sua morte por traumatismo crânio-encefálico.

A defesa de ambas as recorrentes sustentou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo impronúncia. Subsidiariamente, a defesa de uma das recorrentes requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos, posição endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta imputada à segunda recorrente para o crime de lesão corporal, afastando a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que constatou traumatismo crânio-encefálico decorrente de múltiplos ferimentos causados por instrumentos contundentes.

7. A autoria, embora contestada pelas defesas, encontra respaldo em depoimento presencial e objetivo de testemunha sigilosa colhida sob contraditório, que descreveu a atuação direta de ambas as recorrentes nas agressões.

8. Depoimentos indiretos e contraditórios não são suficientes para infirmar a consistência do relato testemunhal presencial.

9. Além disso, registros de comunicação extraídos do aparelho celular da vítima indicam conflito anterior entre as partes e corroboram a narrativa da acusação.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, o caso deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

11. A exclusão das qualificadoras ou a desclassificação da imputação somente são cabíveis na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva impõe a pronúncia dos acusados, sendo incabível a impronúncia ou a desclassificação da imputação na ausência de manifesta improcedência das qualificadoras ou de evidente afastamento do dolo.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV

Código de Processo Penal, art. 413

Jurisprudência relevante citada:

STJ – “Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mesmo que conflitantes, a causa deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular”.

--

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Bruna Hoffman, registrada civilmente como Ayrton Sena da Silva Furtado e por Lucineia Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado cometido contra a vítima Miguel Inácio Santos Filho.

Conforme consta na denúncia, no dia 9 de junho de 2021, no bairro Costa Dourada, em Serra/ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios com outros indivíduos não identificados, teriam agredido a vítima com pedaços de madeira, pedras e uma enxada, provocando lesões que resultaram em sua morte por traumatismo crânio-encefálico, conforme Laudo de Exame Cadavérico. Aponta-se como motivação para o crime um desentendimento surgido em razão de um desacerto envolvendo pagamento por programa sexual, além do fato de a vítima ter arremessado uma pedra contra o imóvel dos denunciados.

A defesa de Bruna Hoffman pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, sustentando que a acusada negou participação nos fatos desde a fase inquisitorial e que os elementos colhidos não evidenciam a necessária vinculação subjetiva entre sua conduta e o resultado morte.

Argumenta ainda que os depoimentos utilizados como suporte à pronúncia são frágeis, indiretos ou contraditórios, destacando que uma das testemunhas afirmava estar acamada no dia dos fatos, enquanto outra se limitou a relatar o que teria ouvido de terceiros, sem presenciar a ação homicida.

A defesa alega também que há clara dúvida quanto à individualização das condutas, tendo em vista a presença de diversas pessoas no local, o que enfraqueceria os indícios de autoria em relação à recorrente.

Por sua vez, a defesa de Lucineia Pereira da Silva também sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requerendo sua impronúncia.

Afirma que os elementos existentes nos autos não são aptos a indicar sua vinculação ao resultado letal, uma vez que os relatos testemunhais que mencionam sua presença no local seriam imprecisos e baseados em meras conjecturas.

Aduz ainda a inexistência de prova técnica ou testemunhal que estabeleça nexo direto entre sua conduta e a morte da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando que, mesmo na hipótese de ter havido participação da recorrente nas agressões, não haveria dolo de matar, o que afastaria o crime doloso contra a vida e afastaria a competência do Tribunal do Júri.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que defende o desprovimento dos recursos e a manutenção da decisão de pronúncia.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Fabio Vello Correa, também é pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5044176-59.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, AYRTON SENA DA SILVA FURTADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA COELHO MOREIRA - ES27847-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por Bruna Hoffman, registrada civilmente como Ayrton Sena da Silva Furtado e por Lucineia Pereira Da Silva, contra a respeitável decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado cometido contra Miguel Inácio Santos Filho.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando, portanto, pela impronúncia.

Alternativamente, no que tange à recorrente Lucineia, postula-se a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de dolo de matar.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia tiveram origem em suposto desentendimento entre a vítima e os acusados, envolvendo um desacordo referente a pagamento por programa sexual.

Consta que, após a negativa da vítima em pagar integralmente o valor ajustado, houve uma discussão, seguida do arremesso de pedra contra a janela da residência de Lucineia, ocasião em que os acusados teriam passado a perseguir a vítima pelas ruas do bairro Costa Dourada, em Serra/ES, culminando em sua morte por espancamento coletivo, conforme atestado no Laudo de Exame Cadavérico.

A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada, especialmente por meio do referido laudo, que atesta traumatismo crânio-encefálico grave, decorrente de múltiplos ferimentos causados por instrumentos contundentes.

No que se refere à autoria, a decisão recorrida fundamenta-se, em especial, nos relatos de testemunhas e nos elementos colhidos em sede inquisitorial, com destaque para o depoimento da testemunha sigilosa n° 30/2021, colhido em juízo, que afirmou expressamente:

"Que eu estava no dia em que a vítima foi agredida; que eu vi as pessoas correndo atrás da vítima; que eu estava andando na hora que foram bater no homem; que eu peguei e fiquei olhando eles baterem no rapaz; que vi a Bruna correndo atrás da vítima; que ela estava com um pedaço de madeira na mão; que a mãe dela também estava correndo atrás dele; que elas falavam que estavam correndo atrás dele porque parece que ele tinha estuprado a sobrinha dela, alguma coisa assim; que as pessoas que estavam em volta também começaram a ir atrás da vítima; que não sei informar como ele morreu; que dizem que ele não morreu no lugar que ele apanhou; que cinco minutos depois eu fiquei sabendo que tinham matado ele lá na antiga Lagoinha; que foi no mesmo dia que ele apanhou e morreu; que foi no mesmo momento; que depois de cinco minutos eu fiquei sabendo que tinham matado; que além da Bruna e da mãe dela, outras pessoas também correram atrás dele até o lugar que ele morreu; que Bruna estava com um machadinho na mão; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que vi a Bruna dando paulada e a mãe dela com a foice; que tinham mais pessoas com um pedaço de pau na mão; que eu conheço a mãe assim de passar na rua, mas a outra eu não conheço não; que vi várias pessoas agredindo a vítima com madeira; que tinham mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas; que a vítima se levantou e saiu correndo e eles atrás; que depois fiquei sabendo que tinham matado o rapaz; que não falaram o nome das outras pessoas que correram atrás da vítima."

O teor do depoimento acima transcrito constitui elemento de grande relevância no conjunto probatório, por se tratar de testemunha presencial, que narrou de forma objetiva e coerente.

A defesa de Bruna Hoffman argumenta que as declarações da referida testemunha seriam isoladas e frágeis, apontando que outras testemunhas, como a sigilosa n° 28/2021, disseram estar acamadas ou afirmaram desconhecer a dinâmica dos fatos. De fato, tal testemunha declarou:

"Que eu estava acamado no dia; que eu não participei, não sei de nada; que eu estava com Covid-19; que confirma que ouvi falar que a motivação foi a vítima ter jogado uma pedra na janela da residência da casa da acusada; que as pessoas comentaram que a dona do prédio amarelo foi responsável em dar 'enxadadas' na vítima."

Esse testemunho, como se vê, possui caráter meramente indireto e de escassa contribuição à elucidação dos fatos. Não obstante, não possui força suficiente para desconstituir o depoimento claro e direto da testemunha sigilosa nº 30, colhido em juízo e sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de que a autoria seria duvidosa encontra resistência também na análise do conteúdo extraído do aparelho celular da vítima, o qual revelou trocas de mensagens e áudios entre Miguel e Bruna, inclusive com teor agressivo e indicativo de ruptura abrupta do entendimento comercial inicialmente ajustado.

Em um dos trechos reproduzidos no relatório policial, consta a seguinte frase atribuída à recorrente Bruna: “Ah, eu também ficaria revoltada se tivesse perdido 500 reais para um viado”, o que revela o contexto de acirramento emocional que antecedeu os fatos.

Em relação à recorrente Lucineia, a defesa busca afastar sua responsabilidade direta pelo homicídio, sustentando que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado morte. Sustenta ainda que sua eventual conduta deveria ser desclassificada para o delito de lesão corporal.

No entanto, a presença da recorrente no local dos fatos, munida de objeto semelhante a uma enxada, e sua suposta participação ativa nas agressões foi igualmente mencionada pela testemunha sigilosa n° 30. Esse relato é compatível com o laudo pericial e com a narrativa da denúncia, sendo, portanto, suficiente para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Neste ponto, vale lembrar que o juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes que apontem para a plausibilidade da imputação.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mesmo que conflitantes, a causa deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.

Também não cabe ao juiz togado afastar as qualificadoras nesta fase processual quando estas encontram algum respaldo nos autos, ainda que mínimo.

Eventual desclassificação ou exclusão das qualificadoras é matéria afeta à soberania do Conselho de Sentença, e somente se justifica quando se tratar de circunstância manifestamente improcedente ou descabida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, não há que se falar em impronúncia de Bruna Hoffman nem de Lucineia Pereira da Silva, tampouco em desclassificação da conduta da segunda para delito diverso.

O conjunto probatório constante dos autos, especialmente os elementos testemunhais, a prova técnica e os registros de comunicação entre vítima e acusados, revelam a presença de indícios suficientes de autoria, preenchendo os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável decisão que pronunciou os recorrentes, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.